Tribunal: STF
Processo: ARE 1558376
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravos interpostos, nos termos do art. 1.042 do Codigo de Processo Civil, pela Mesa da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (eDoc 41) e pelo Prefeito do Município de São Bernardo do Campo e outros (eDoc 44), contra decisão que não admitiu os recursos extraordinários manejados em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 27), ao fundamento de que não foi demonstrada, de forma adequada, a repercussão geral da matéria constitucional, bem como pela incidência dos enunciados n. 282 e 284 da Súmula do STF (eDoc 38).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissíveis os recursos extraordinários, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento das peças recursais, deduzido em termos genéricos, por meio do qual as partes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 29 e 32): 



    3. Da Repercussão Geral



    Os requisitos para o reconhecimento da repercussão geral, como sabido, estão previstos no § 1º, do art. 1.035, do Código de Processo Civil.



    A questão em discussão no presente processo versa sobre os limites da discricionariedade do Poder Público Municipal para criar ou extinguir entidade integrante da Administração Indireta Municipal, tendo em vista que de acordo com a v. decisão recorrida, o Executivo e o Legislativo tinham por imposição legal, decorrente da Constituição Federal e por simetria da Estadual, assegurar a participação popular, durante o processo legislativo, relativo ao projeto de lei que autorizou a extinção da Fundação Criança de São Bernardo do Campo.



    Ocorre que, considerar as disposições constitucionais apontadas no acórdão recorrido como violadas pela lei municipal nº 6.940/2020 contraria a Constituição Federal, por ofensa ao art. 30, I (competência privativa do Município para legislar sobre assunto de interesse local); ao caput do art. 18 (autonomia municipal) e ao art. 2º (princípio da separação dos poderes).



    Portanto, verifica-se a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, as quais ultrapassam os interesses subjetivos desta ação, devendo o presente recurso ser admitido.



    (eDoc 29, fls. 5 - 6)



    ..............................................................................................



    2.2 Da repercussão geral



    9. A questão constitucional em debate, cinge-se aos limites da discricionariedade do Poder Público Municipal para criar ou extinguir entes da Administração indireta à luz do regramento inserto no inc. I do artigo 30 da Constituição Federal. Considerando-se que o Brasil conta com 5.565 Municípios, e o tema aqui tratado extrapola os limites subjetivos da causa.



    10. O recorrente entende, data venia, que o v. acórdão deu interpretação inconstitucional aos arts. 232, inciso I, e 277 da Constituição Estadual, e 1º, caput, inciso II e parágrafo único, 193, parágrafo único, 203, 204, caput e inciso II, 227, §§ 1º e 7º, da Constituição Federal. Como resultado o acórdão violou o inc. I do Artigo 30, o caput do artigo 18 (autonomia municipal) e o artigo 2º (separação dos poderes); todos da Constituição Federal. Portanto, está demonstrada a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos dessa demanda para autorizar a admissão e provimento do apelo extremo.



    (eDoc 32, fls. 6 - 7)



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente